Tribunal: TJBA
Processo: 8067032-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067032-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AVINOR AVICOLA DO NORDESTE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO GOMES NOTARI, TIAGO ARANHA D ALVIA, DIEGO MARTIGNONI

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS COSTA CAL, HUGO SEROA AZI, DIEGO MARTIGNONI

III L

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. LITIGIOSIDADE. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS PELA DECISÃO AGRAVADA. EQUÍVOCO. REFORMA PARCIAL. RECURSO. PROVIMENTO.

I - A apresentação de impugnação à habilitação de crédito na recuperação judicial, seguida de expressa resistência pelas recuperandas, configura litigiosidade suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade.

II - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a existência de litígio em incidentes relativos à habilitação de crédito em recuperação judicial autoriza a fixação por equidade de honorários advocatícios de sucumbência, a serem pagos pelo vencido, motivo pelo qual imperiosa é a reforma da decisão neste aspecto.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8067032-31.2024.8.05.0000
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como
Agravantes
AVINOR AVÍCOLA DO NORDESTE LTDA., AVI-LOG AVINOR LOGISTICA LTDA e NAILTON DE ARAÚJO SANTOS e como
Agravada
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA